Tribunal: TJES
Processo: 5007036-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007036-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NADIR GUILHERME DA SILVA
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007036-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: NADIR GUILHERME DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais” nº 5000861-27.2022.8.08.0002, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos (id 21057671):

“(...)

Ressalta-se que além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, § 3º, do novo Código de Processo Civil, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Pois bem. Alega a parte requerente que, a requerida vem promovendo descontos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, apesar de não ter solicitado referido serviço. Portanto, trata-se de negativa de fato.

Assim, em regra, inexistindo prova de que a autora tenha celebrado algum contrato, não há como lhe imputar o ônus de comprovar que não firmou referido contrato por entender ser, neste caso, impossível a produção de prova negativa, porquanto se tratar do que convencionou-se chamar de prova diabólica.

Todavia, no caso em tela, antes mesmo de se determinar a citação da parte requerida, a ré apresentou contestação, cuja defesa foi instruída com o suposto contrato assinado pela parte autora e comprovante de transferência do valor questionado em conta de sua titularidade.

Deste modo, apesar de se tratar de negativa de fato, a requerida cuidou de trazer aos autos documentos a afastar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da autora.

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, formulado por NADIR GUILHERME DE SILVA.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Como visto, aduz a Agravante em suas razões recursais, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência restavam preenchidos, sobretudo pela juntada do suposto contrato de empréstimo realizado, onde se verifica a divergência entre sua assinatura (da Agravante) e aquela ali aposta.

Como é cediço, ao recorrente cumpre demonstrar, minudentemente, o equívoco da decisão impugnada, ônus do qual não se desincumbiu a Agravante.

Ademais, compulsando, detidamente, os autos, em exame de cognição sumária (único que comporta o presente agravo de instrumento), não vislumbro qualquer razão para reformar o
decisum
objurgado.

Ao revés, tenho que restou demonstrado, aparentemente, pela prova documental ids
16344405 e
16344407 (ambas dos autos de origem), a existência de contrato firmado entre as partes e o depósito realizado em benefício da Agravante (porque em conta corrente de sua titularidade).

Não é possível afirmar,
primo ictu occuli
, a alegada divergência entre o padrão de assinatura da Agravante e aquela do contrato, o que dependerá de dilação probatória.

Portanto, tenho que agiu acertadamente a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao indeferir a tutela de urgência postulada no feito de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.